Tribunal: TJSP
Processo: 1004313-62.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Ação de obrigação de fazer – Ebazar – Conta da autora desativada por possuir vínculo com outro cadastro anteriormente inabilitado - Ré que pode adotar medidas preventivas quando constatadas eventuais irregularidades – Exercício regular de um direito – Caso concreto em que a desativação da conta tem cabimento, contas que compartilham o mesmo titular, mesmo dispositivo

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Ação de obrigação de fazer – Ebazar – Conta da autora desativada por possuir vínculo com outro cadastro anteriormente inabilitado - Ré que pode adotar medidas preventivas quando constatadas eventuais irregularidades – Exercício regular de um direito – Caso concreto em que a desativação da conta tem cabimento, contas que compartilham o mesmo titular, mesmo dispositivo que controla a conta e mesmo endereço – Sentença mantida.

Apelação não provida.